Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Se os elementos probatórios angariados nos autos demonstram que o réu ameaçou a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso se amolda à Lei no 11.340/2006.
II - Quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, demonstram sem qualquer dúvida que o réu praticou o crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, a condenação é medida que se impõe.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e firme em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
VI - Recurso conhecido e provido.